Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RITO SUMARIÍSSIMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. In casu, o autor alegou ter comprado um veículo do requerido, que informou que estava em nome de Edijane, e, depois de finalizada a negociação, a proprietária lhe teria retomado a posse por ato de violência. Relatou que o pagamento foi realizado com a entrega de uma motocicleta e R$ 4.000,00 em espécie. Pugnou pela rescisão do contrato, devolução do valor e da motocicleta, além de danos morais. O requerido não compareceu à audiência de conciliação, tampouco contestou o pedido. Sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos por falta de prova.
3. O Termo Circunstanciado no 0002188-73.2019.8.07.0019, em tramitação no mesmo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, por onde tramitou o presente feito, noticia a apresentação do veículo na 27a Delegacia de Polícia (ID 76185968 – pág. 20), pela pessoa de Edijane, como efeito do registro do Boletim de Ocorrência destinado à apuração daquele ato de violência. E o último despacho proferido naquele TC, datado de 27/07/2020, determina a intimação do proprietário, ora autor, para se manifestar acerca do interesse na restituição do referido bem, tendo sido expedido mandado de intimação para este fim.
4. Nos termos do art. 370, do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Nesta circunstância, caberia ao juiz processante determinar provas destinadas à apuração dos fatos necessários à justa solução da controvérsia. Por mais razão no caso dos autos, em que tramita na própria serventia judicial onde oficia o juiz processo criminal destinado a resolver incidente cuja solução influi diretamente na resolução do presente processo. Prevalência do princípio da primazia do julgamento de mérito consagrado no art. 6o, do CPC, aplicável com destacado vigor no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
5. Portanto, a melhor solução que se afigura para o caso é cassar a sentença e determinar que a instrução prossiga nos seus ulteriores termos.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para ampliar a instrução do feito.
7. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.